Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734201-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELCIO DOS SANTOS CELESTINO EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BV FINANCEIRA S/A CFI D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HELCIO DOS SANTOS CELESTINO em face de BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A - BANRISUL, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A, BANCO OLÉ CONSIGNADO S.A e BANCO VOTORANTIM S.A, ante Despacho de ID 32017349 que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargante, o intimou para para (i) manifestar-se acerca do que fora alegado em sede de contrarrazões; (ii) proceder a juntada dos documentos faltantes para o deferimento do Benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Decido. Recebo os Embargos de Declaração como mera petição, que não acena para modificação no despacho, tendo em vista que inexiste alteração fática a balizar mudança quanto ao entendimento anterior e que não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Os Embargos de Declaração de ID 31239577, são incabíveis contra despacho, o qual não possui teor decisório. Na dicção do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Para conhecimento do recurso é necessário analisar se o mesmo preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade da parte Embargante, passo à análise. O constituinte originário erigiu como direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita, compreendendo a dispensa do pagamento das despesas processuais àqueles comprovadamente desprovidos de recursos financeiros para este desiderato, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Carta Magna. Nesse passo, cabe salientar que embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, tal aferição deve ser feita caso a caso. A adoção dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal para a comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Esclareça-se que a Defensoria Pública é o órgão constitucional incumbido da defesa desse grupo de hipossuficientes, os necessitados, pessoas que não possuem recursos para custear seja a orientação jurídica, seja a garantia de seus direitos e de sua defesa, inteligência do Art. 134 da CF. Assim, o benefício pleiteado pelo Autor já foi deferido no primeiro grau, a gratuidade de justiça prevalecerá em sede de recurso conforme o art. 71, § 2o, do RITJDFT. Vejamos: Art. 71. Compete ao Presidente do Tribunal, nos recursos dirigidos às Instâncias Superiores, e aos relatores, nos processos de competência originária e nos recursos em geral, decidir os pedidos de assistência judiciária gratuita. § 1o Em caso de indeferimento, será fixado prazo para o recolhimento do preparo. § 2o No caso de competência recursal, prevalecerá a gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO por ser inadmissível e o faço com fundamento nos Art. 932, III do Código de Processo Civil. Ademais, concedo à parte Autora, HELCIO DOS SANTOS CELESTINO, o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 71, § 2o, do RITJDFT. Preclusa esta, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022 18:13:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador